Tribunal: TJBA
Processo: 8033061-60.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033061-60.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CG CONSTRUTORA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCELO DA COSTA PEDREIRA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (6)

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, ANTONIO CARLOS GOMES SUEDDE, FLAVIA REGINA BISPO BITENCOURT, NEWTON CARVALHO DE MENDONCA, EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, FELIPE ANDRADE RIBEIRO, IBSEN NOVAES JUNIOR, IBSEN NOVAES JUNIOR, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO IGUAIS CONTRA DECISÕES DE MESMO TEOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, que considerou ter havido preclusão consumativa ante a interposição de recursos idênticos contra a mesma matéria decidida.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de impulsionar o reexame do mérito quando já embasado o julgado.

4. O acórdão embargado analisou minuciosamente a questão controvertida, demonstrando que houve preclusão consumativa ante a interposição de recursos idênticos contra a mesma matéria já decidida.

5. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede que a parte interponha mais de um recurso da mesma espécie contra a decisão com o mesmo teor. Embora as decisões sejam formalmente distintas, ambas versam sobre a mesma matéria de fundo, qual seja, a decisão saneadora original.

6. A decisão que acolhe os embargos declaratórios tão somente para homologar a desistência em relação a um dos réus, preservando os demais capítulos da decisão anterior, não autoriza nova impugnação, com os mesmos argumentos, da matéria já decidida no primeiro Agravo de Instrumento.

7. As questões abordadas nos embargos resumem-se a mero inconformismo com o julgado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do acórdão atacado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 30127536420258260000, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 17/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033061-60.2021.8.05.0000
, em que figuram como embargante CG CONSTRUTORA LTDA - EPP e como Embargados MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (6).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08